Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-13.2018.8.14.0034
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÃNCIA MANTIDA â HOMICÃDIO QUALIFICADO. A decisÃ£o de pronÃºncia restringe-se Ã admissibilidade da acusaÃ§Ã£o, consistindo em um juÃzo de prelibaÃ§Ã£o da existÃªncia de elementos de materialidade delitiva e indÃcios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do JÃºri a anÃ¡lise aprofundada do conjunto probatÃ3rio, com todas as suas circunstÃ¢ncias concretamente ocorridas. A pronÃºncia do rÃ©u se impÃμe para julgamento perante o Tribunal do JÃºri, eis que a decisÃ£o foi devidamente fundamentada nas provas colhidas em juÃzo, especialmente no depoimento das testemunhas e no laudo pericial. Improvimento do recurso. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00012411320188140034
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA (ADVOGADO: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO. A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas. A pronúncia do réu se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri, eis que a decisão foi devidamente fundamentada nas provas colhidas em juízo, especialmente no depoimento das testemunhas e no laudo pericial. Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 26 de julho de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº PROCESSO Nº 00012411320188140034
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA (ADVOGADO: FERNANDO MAGALHÃES PEREIRA JÚNIOR)
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ CLEBER MELO FERREIRA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única de Nova Timboteua, que o pronunciou como incurso nas sanções penais do art.121, §2º, inciso I e IV, do CP, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Juri da referida comarca.

Aduz o recorrente que não restou comprovada a autoria delitiva. Informa que não há nexo causal entre ele e o crime em análise e que todos os indícios de autoria foram rechaçados durante a instrução processual. Pretende a reforma da decisão e sua consequente impronúncia.

Contrarrazões às fls. 214-218.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Prevenção acatada em despacho de fl. 233.

Decisão mantida à fl. 240.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente alega ausência de provas quanto à autoria delitiva, afirmando que esta não restou comprovada no decorrer da instrução processual.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Tenho como acertada a decisão do juízo
a quo
, uma vez que, em se tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação. Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressalto que a materialidade do delito restou comprovada diante do documento de fls. 57-60 - laudo pericial. Os indícios de autoria estão presentes no documento de fls. 156-172, bem como nos depoimentos colhidos em juízo, mídia à fl. 45. Ademais, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.

Diante disso, tenho que a pronúncia do réu se impõe para julgamento perante o Tribunal do Júri, eis que a decisão foi devidamente fundamentada nas provas colhidas em juízo, especialmente no depoimento das testemunhas e no laudo pericial de fls. 57-60.

Ante o exposto, conheço do presente recurso, contudo, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Sessão ordinária de 26 de julho de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator